Tribunal: TJSP
Processo: 1006041-45.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – AUSÊNCIA POR PARTE DO PERITO OFICIAL DE ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES SEM OS QUAIS NÃO É POSSÍVEL FIXAR O VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO, SEM FALAR NAS IMPROPRIEDADES DO TRABALHO REALIZADO – PRELIMINARES SUSCITADAS PELAS PARTES ACOLHIDAS, PARA ANULAR A SENTENÇA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1006041-45.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado
VEJIM
EMPREENDIMENTOS,
PARTICIPAÇÕES
E
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudicado o exame do mérito dos
recursos, acolheram as preliminares, para anular a sentença, devendo outra ser
proferida após a realização, por outro perito, de laudo de avaliação que entre
outras providências atenda circunstanciadamente a tudo o que consta do corpo do
acórdão, assegurado às partes a indicação de assistente técnico, apresentação de
quesitos e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.566
APELAÇÃO CÍVEL No 1006041-45.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES
E
RECIPROCAMENTE
APELADOS:
VEJIM
EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
LTDA. E DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER
DESAPROPRIAÇÃO AUSÊNCIA POR PARTE DO
PERITO
OFICIAL
DE
ESCLARECIMENTOS
E
INFORMAÇÕES SEM OS QUAIS NÃO É POSSÍVEL
FIXAR O VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO, SEM
FALAR NAS IMPROPRIEDADES DO TRABALHO
REALIZADO

PRELIMINARES
SUSCITADAS
PELAS PARTES ACOLHIDAS, PARA ANULAR A
SENTENÇA. Cuida-se de ação de desapropriação movida pelo
Departamento de Estradas de Rodagem
DER contra Vejim
Empreendimentos, Participações e Locação de Imóveis Ltda., julgada
procedente pela r. sentença de fls. 1.023/1.029, complementada a fls.
1.118/1.119, fixado o valor da indenização em R$5.950.000,00 (cinco
milhões e novecentos e cinquenta mil reais), para julho de 2016, a ser
acrescido de juros compensatórios e moratórios na forma estabelecida
em primeira instância, respondendo ainda o expropriante pelas custas e
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 2,5%
(dois e meio por cento) da diferença entre a oferta inicial e a indenização.
A expropriada apelou, suscitando preliminar de cerceamento
de defesa, no mérito buscando a majoração do valor da indenização, sob
os seguintes fundamentos: a) o perito oficial deixou de considerar que a
área avalianda encontra-se em área urbana, transformada em Zona
Predominantemente Industrial pela Lei no 16.402/16, anterior à imissão na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posse; b) o setor adotado pelo perito refere-se a setor e quadra diversos;
c) foi aplicado pelo experto fator área erroneamente informado no
relatório do CAJUFA. Postulou ainda incremento da verba honorária,
segundo os critérios que indicou.
De seu turno o DER também recorreu, pleiteando a
anulação da sentença para realização de nova perícia e quanto ao mérito
sustentando que o perito deixou de levar em conta a existência no terreno
expropriado de Área de Preservação Permanente, postulando que a
correção monetária obedeça ao disposto na Lei no 11.960/09 e o
afastamento dos juros compensatórios ou ao menos sua limitação até a
expedição do precatório, sem cumulação com os moratórios.
Recursos regularmente processados, com respostas.
É o relatório.
O acolhimento das preliminares afigura-se de rigor, ausente
no trabalho do perito oficial esclarecimentos e informações sem os quais
não é possível fixar o valor da justa indenização, sem falar na existência
de impropriedades que também serão em seguida minudenciadas.
É certo que o valor da indenização deve ser fixado mediante
apuração pericial que guarde relação de contemporaneidade com a data
do apossamento. Assim sendo, o perito deve verificar se quando da
imissão na posse o imóvel localizava-se ou não em Zona
Predominantemente Industrial 2, e na hipótese positiva aplicar ao laudo a
consequência correspondente, observada a nova realidade.
Tanto na adoção do setor quanto em eventual aplicação de
fator área deverão ser enfrentadas específica e fundamentadamente
qualquer crítica ou impugnação formulada pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outra parte, o perito deve valer-se de ciência própria para
afirmar ou não a existência no terreno de Área de Preservação
Permanente e não valer-se para tanto e parecer técnico que além de
vago destinava-se a outra finalidade; e se a resposta for positiva, aplicar o
fator de depreciação indicado pela técnica, pois para efeito de avaliação
as restrições não foram suprimidas com o decreto expropriatório.
Em tais condições, prejudicado o exame do mérito dos
recursos, acolhem-se as preliminares, para anular a sentença, devendo
outra ser proferida após a realização, por outro perito, de laudo de
avaliação que entre outras providências atenda circunstanciadamente a
tudo o que consta do corpo do acórdão, assegurado às partes a
indicação de assistente técnico, apresentação de quesitos e o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa.
RICARDO FEITOSA
RELATOR